Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600158-25.2020.6.16.0107
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GILBERTO FERREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: GILBERTO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600158-25.2020.6.16.0107

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 30/10/2020
Processo referência: 0600163-47.2020.6.16.0107
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600158-
25.2020.6.16.0107 (DRAP 0600157-40.2020.6.16.0107), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Gilberto Ferreira para concorrer ao cargo de vereador do Município de Planalto-PR,
nas eleições proporcionais de 2020. (Indeferimento do pedido de registro de candidatura do
candidato, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, por não comprovação de filiação partidária, nos
termos do artigo 14, § 3º, V da Constituição Federal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GILBERTO FERREIRA (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19746
516
17/11/2020 14:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.235
RECURSO ELEITORAL 0600158-25.2020.6.16.0107 – Planalto – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: GILBERTO FERREIRA
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR17507
ADVOGADO: GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI
RECORRIDO: JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA -
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
– ADMITIDA A JUNTADA DE DOCUMENTO ANTES DE ESGOTADA A
INSTÂNCIA ORDINÁRIA - SÚMULA 20 DO TSE – DOCUMENTO
UNILATERAL – ADOÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA –
ART.1.013 DO CPC -INDEFERIMENTO DO REGISTRO - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Admitida a juntada de documento antes de esgotada a instância
ordinária, em prol da celeridade do processo eleitoral.
2.O documento acostado aos autos pelo candidato - ficha de filiação - é
inapto a comprovar a tempestividade da filiação para fins de concorrer ao
pleito Eleições 2020, nos termos da Súmula 20 do TSE que exige a
presença de outras provas além daquelas unilateralmente produzidas
para comprovar a condição de filiado ao partido.
3.Encontrando-se a causa madura para julgamento imediato, bem como
possibilitada a juntada de documentos com o recurso, nos termos do
art.1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não há prejuízo à
parte que importe na declaração de nulidade da sentença.
4.Recurso conhecido e, adotando a teoria da causa madura, com fulcro no
art.1.013 do CPC, negar-lhe provimento mantendo o indeferimento do
registro de candidatura do recorrente.

DECISÃO
Num. 19746516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 14:25:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111714253020400000019124042
Número do documento: 20111714253020400000019124042

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GILBERTO FERREIRA em face à decisão
proferida pelo Juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema/PR, que constatando a ausência de
filiação partidária do eleitor junto ao Partido dos Trabalhadores de Planalto/PR, indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura para o cargo de Vereador nas Eleições 2020 (Id
12420716).
2.Irresignado, o candidato apresentou Recurso Eleitoral arguindo, preliminarmente, a nulidade
da sentença por cerceamento de defesa, ante a falta de intimação após a manifestação do
Ministério Público Eleitoral, que opinou pelo indeferimento da candidatura diante da ausência
de filiação.
3.No mérito, sustentou sua filiação ao Partido dos Trabalhadores, conforme Ficha de Filiação
gerada em 03.04.2020 (Id 12420766), que seria apta a contraditar a informação extraída do
Sistema Filiaweb.
4.Ao final requereu o conhecimento do Recurso para, acolhendo a preliminar de cerceamento
de defesa, declarar a nulidade da sentença e, no mérito, reformar a decisão para que seja
deferido o registro de candidatura apresentado.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do Recurso para, acolhendo a
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinar a baixa dos autos
ao Juízo de 1ª instância para, após a abertura do contraditório, proferir novo julgamento (Id
16179116).
6.Convertido o feito em diligência, determinando-se a intimação do Partido Democrático
Trabalhista (Id 18109666).
7.Intimado, o PDT juntou a Ficha de Filiação do Recorrente, datada de 02.04.2020 (Id
18195916).
7.Sobreveio nova manifestação do Recorrente, insistindo na opção pela filiação ao Partido dos
Trabalhadores (Id 18251266).
É o relatório.
VOTO
1.O recurso é tempestivo. O candidato Recorrente foi intimado da sentença em 20.10.2020 e
interpôs o Recurso Eleitoral no mesmo dia 20.10.2020 (Id 12420716), sendo, portanto,
tempestivo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2.Preliminarmente:
Num. 19746516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 14:25:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111714253020400000019124042
Número do documento: 20111714253020400000019124042

2.1.Nulidade da sentença:
2.1.De início, depreende-se que ainda que a sentença de primeiro grau tenha incidido em erro
, ao não possibilitar a manifestação do candidato quanto à ausência de regular
in procedendo
filiação partidária, a insurgência do Recorrente objetiva a reanálise do próprio mérito da
demanda, e não somente de eventual vício efetivamente existente na sentença.
3.Assim, admitida a juntada do documento nesta instância e assim considerando que foi
estabelecido o contraditório com as razões do recorrente e o documento acostado, verifica-se
que a causa se encontra madura para julgamento imediato, nos termos do artigo 1.013, §3º,
inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo prejuízo para a parte que justifique a
anulação da sentença.
4.Portanto, afasto tal alegação.
5.
, extrai-se dos autos que o Recorrente pretende a reforma da decisão para
No mérito
reconhecer sua regular filiação ao PT, com data de 03.04.2020, para fins de concorrer ao cargo
de Vereador nas Eleições 2020, no município de Planalto.
6.Para tanto, após a publicação da sentença, por ocasião da interposição do Recurso, o
candidato Recorrente juntou aos autos a Ficha de Filiação (Id 12420766).
7.Neste sentido, pacificada a admissão da juntada de documentos em sede recursal, vez que
não esgotada a instância ordinária. Veja-se a jurisprudência do E. Tribunal Superior Eleitoral:
“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE VEREADOR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. POSSIBILIDADE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.Admite-se, nos processos de Registro de Candidatura, a
apresentação de documentos novos em âmbito de Embargos Declaratórios nas vias
2.Na espécie, o TRE de Mato Grosso é o Tribunal competente para a análise de
ordinárias.
documentos, pois soberano no exame dos fatos e provas. 3.Merece ser desprovido o Agravo
Interno, tendo em vista a inexistência de argumentos hábeis para modificar o decisum agravado.
4.Retorno dos autos ao Tribunal Regional, a fim de que se manifeste acerca dos documentos
novos apresentados. 5.Agravo Regimental a que se nega provimento” (TSE — AgR-RESpe
nº20911/MT. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia. Publicado no DJe de 26/04/2017. Página 76 —
grifei).
“A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura, deve ser considerada
pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão da ausência de
prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das
formas, da razoabilidade e da proporcionalidade” (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº13781,
Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 22/11/2016).
8.A filiação partidária é condição de elegibilidade, estabelecida pelo artigo 14, §3º
, da
[1]
Constituição Federal, para o cidadão concorrer a cargo eletivo, restando disposto no artigo 9º[2]
da Lei n°9.504/97, que o candidato deverá estar com a filiação deferida há pelo menos seis
.
meses antes do pleito
9.Assim, e em respeito ao disposto no §10, do artigo 11, da Lei nº9.504/1997, onde “as
condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou
Recorrente é permitido
jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade”, ao
Num. 19746516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 14:25:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111714253020400000019124042
Número do documento: 20111714253020400000019124042

discutir o requisito da filiação partidária por ocasião do pedido de registro de candidatura, como
in
.
casu
10.Neste sentido, a título elucidativo, a jurisprudência desta Corte Eleitoral:
“EMENTA - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. VERIFICAÇÃO. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE.
REGISTRO DE CANDIDATURA. PROVA. RELAÇÃO OFICIAL. OUTROS ELEMENTOS.
MILITAR ATIVA. RESERVA APÓS PRAZO DE FILIAÇÃO. ANTES DO REGISTRO. INCLUSÃO.
RELAÇÃO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1 - O registro de candidatura é o momento oportuno para verificar-se o preenchimento das
condições de elegibilidade, dentre elas a filiação partidária, cuja prova do perfazimento do
pressuposto temporal pode ser realizado com base na última relação oficial de eleitores, bem
como por outros elementos de convicção, nos termos da Súmula 20 TSE.
2 - No caso concreto, o militar da ativa que entra para reserva após o prazo mínimo de filiação,
mas antes do requerimento de registro de candidatura não faz jus à inclusão em relação
ordinária ou especial de filiados, devendo a correção de sua filiação partidária ser avaliada por
ocasião do registro de candidatura (RE nº0600014-77.2020.6.16.0066 /PR, Rel. Juiz Thiago
Paiva dos Santos, unânime, j. 13/08/2020)” (grifei).
11.A sentença não se omitiu na análise detalhada da filiação do Recorrente no Sistema Filia,
como segue:
“Entretanto, analisando-se a certidão emitida pela Secretaria Judiciária deste Tribunal, bem como
o espelho de consulta em anexo, extraído do sistema informatizado de controle de filiações
partidárias, disponível no sitio eletrônico oficial do TSE, verifica-se que o candidato Gilberto
Ferreira filiou-se ao PT e ao PDT nas mesma data de 03/04/2020, respectivamente, tendo sido,
porém, canceladas as indigitadas filiações no dia 02/06/2020, encontrando-se atualmente sem
qualquer filiação partidária.
No referido espelho, pode-se perceber, ainda, que a desfiliação não se deu por iniciativa do
candidato, mas sim em virtude de ocorrência de duplicidade de filiação, não passível de
saneamento, dado que ambas detinham a mesma data, sendo inviável discernir qual é a mais
recente.
Com efeito, falece ao pré-candidato condição sine qua non para admissão de seu pedido e
exercício pleno de seu direito político como concorrente a mandato eletivo” (Id 12420516).
12.Por sua vez, o artigo 19
e seguintes da Lei nº9.096/95, com as alterações promovidas
[3]
pela Lei nº13.877/2019 e a Resolução TSE nº23.596/2019, regulam os procedimentos para
apuração das duplicidades de filiação partidária.
13.Como exarado na decisão singular, o cancelamento de ambas as filiações detectadas,
conforme Certidão do Cartório extraída do Sistema Filia (Id 12420166 e Id 12420266), ocorreu
em decorrência da impossibilidade de o eleitor permanecer filiado a mais de um partido político
concomitantemente, bem como pela ausência de previsão legal ou regulamentar acerca da
manutenção de uma das filiações, quando duas ou mais filiações a partidos diversos tenham
, com fulcro no §único, do artigo 22, da Lei nº9.096/95, regulado pelo
ocorrido na mesma data
artigo 22 da Resolução TSE nº23.596/2019, a seguir transcrito:
Art.22 - O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
Parágrafo único - Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente,
devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais (Redação dada pela Lei
nº12.891, de 2013).
Num. 19746516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 14:25:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111714253020400000019124042
Número do documento: 20111714253020400000019124042

14.A coexistência de filiações se caracteriza pelo ingresso do eleitor em mais de uma
agremiação partidária na mesma data, de forma concomitante, fato que impede
a identificação da filiação mais recente e, por consequência, enseja o
cancelamento de ambas.
15.No caso, não é possível a adoção do critério cronológico, pois ambas as filiações deram-se
no mesmo dia, tendo ambos os partidos efetivado a informação da filiação no Sistema FILIA no
dia 03.04.2020.
16.Neste sentido, oportuno reproduzir a fundamentação da decisão exarada nos autos de
Filiação Partidária nº060014-51.2020.6.16.0107 que, após a tramitação da apuração das
duplicidades, nos termos do artigo 22 e seguintes da Res. TSE nº23.596/2016, determinou o
, como segue:
cancelamento de ambas as filiações
“Vieram os autos conclusos.
Preliminarmente, indefiro o pedido do Ministério Público, pela notificação do
interessado, vez que, nos termos do art.14, da Res. 23.596/2020, já foi expedida
notificação pelo próprio TSE automaticamente, pelo Sistema Filiaweb, via carta de
notificação, no endereço declarado pelo filiado em seu cadastro na Justiça Eleitoral.
Também os partidos são notificados instantaneamente, via Sistema e correio
eletrônico. Além disso, conforme estabelece o art.3º da Lei de Introdução o princípio
de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei.
Pela atual sistemática legal, o eleitor já filiado que deseja filiar-se a outro partido
deve, ao fazê-lo, comunicar o fato ao juiz eleitoral competente (Lei nº9.096/95,
art.22, V)
, o que não ocorreu. É obrigação do filiado comunicar o Juízo Eleitoral de
[1]
sua desfiliação partidária. A Lei nº12.891/2013 não excluiu a necessidade de
comunicação por escrito à Justiça Eleitoral e à direção municipal em caso de
(
desligamento de partido, conforme já apreciado pelo TSE, em Consulta Ac de
).
1º.2.2017 na Cta nº 8873, rel. Min. Gilmar Mendes
O eleitor encontra-se no pleno gozo de seus direitos políticos, não havendo óbice,
nesse sentido, para que se filie a partido político (Lei nº9.096/95, art.16).
Em caso de filiação do eleitor em mais de um partido político, prevalecerá a mais
recente sendo as demais filiações canceladas. Ocorre que, após o processamento
das informações referentes à filiações remetidas pelos partidos à Justiça Eleitoral,
constatou-se a existência de duas filiações para o interessado, com a mesma data e
em partidos distintos, o que é vedado pelo ordenamento.
Como não houve manifestação dos interessados nos presentes autos e tampouco
constam arquivados em cartório documentos que indiquem o desligamento do eleitor
filiado de um dos partidos políticos, não há elementos para apurar-se a eventual
prevalência de uma das filiações.
Assim, entende-se pelo cancelamento de ambas as filiações detectadas ante a
impossibilidade de um mesmo eleitor permanecer filiado a mais de um partido
político concomitantemente, bem como pela ausência de previsão legal ou
regulamentar acerca da manutenção de uma das filiações, quando duas ou mais
filiações a partidos diversos tenham ocorrido na mesma data.[2]
Pelo exposto, com base no art.22, §5º, da Resolução TSE nº23.596/19, nas
diretrizes gerais do ordenamento jurídico, pelas quais não é possível a filiação a
mais de um partido de forma simultânea, e diante da ausência de elementos que
Num. 19746516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 14:25:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111714253020400000019124042
Número do documento: 20111714253020400000019124042

possam levar a manutenção de apenas uma das filiações partidárias para o eleitor,
declaro nulas as filiações partidárias do eleitor Gilberto Ferreira, TE 061199240698
aos partidos PT – Partido dos Trabalhadores e PDT – Partido Democrático
Trabalhista, pelo que determino o cancelamento de ambas.
17.Em suas razões o Recorrente defende a aplicação da Súmula 20 do TSE e, para comprovar
sua filiação, acostou unicamente a Ficha de Filiação.
18.Oportuno transcrever a Súmula 20 do TSE: “A prova de filiação partidária daquele cujo
nome não constou da lista de filiados de que trata o art.19 da Lei nº9.096/1995, pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública”.
19.Nota-se, todavia, que a Ficha de Filiação apresentada não está assinada pelo filiado,
tampouco pelo representante do Órgão partidário municipal (Id 12420766), tratando-se de

documento eletrônico extraído de sistema interno do partido. Outrossim, convertido o
feito em diligência, o PDT acostou Ficha de Filiação assinada e datada do
mesmo dia 03.04.2020 (Id 18196116).
20.Não obstante o disposto pela Súmula 20, o documento acostado pelo Recorrente não está
apto a comprovar sua filiação tempestiva ao PT de Planalto, pelo qual pretendia se candidatar,
uma vez que se trata de documento eletrônico produzido unilateralmente pelo partido,
destituído de autenticação pública, ou seja, sem a chancela de nenhum órgão do Poder Público
.
21.Salienta-se que nos autos de Filiação Partidária, ainda que notificados, os partidos
interessados deixaram de se manifestar (Id 1888503). Nestes autos, após a providência
adotada por este Juízo, o PDT acostou a ficha de filiação do eleitor, comprovando sua intenção
de filiar-se à agremiação.
22.Para corroborar o entendimento adotado, a jurisprudência recente do E. Tribunal Superior
sobre o tema, como segue:
“ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO
REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.O
agravante não infirmou objetivamente os fundamentos da decisão agravada – em especial o
alusivo à incidência dos verbetes sumulares 27 e 24 do Tribunal Superior Eleitoral se limitando a
transcrever as razões do recurso ordinário já suscitado, o que, por si só, obsta o conhecimento
do agravo, a teor do verbete sumular 26 do TSE. 2.O documento apresentado pela candidata,
consistente na certidão da composição do Diretório Municipal do PRB de Estiva Gerbi/SP,
demonstra que ela foi membro daquele diretório no período de 15.6.2015 a 1º.8.2017, o que não
é suficiente para comprovar a filiação partidária por, no mínimo, seis meses antes do pleito. 3.Na
linha da jurisprudência desta Corte, reafirmada para as Eleições 2018, a documentação
unilateralmente produzida pelo candidato/partido político, como a ficha de filiação, não se
reveste de fé pública, não sendo apta a demonstrar o preenchimento da condição de
. Agravo
elegibilidade prevista nos art.14, §3º, V, da Constituição Federal. Precedentes
regimental a que se nega provimento (Recurso Ordinário nº 060239639, Acórdão, Relator(a) Min.
Admar Gonzaga, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/10/2018)” (grifei).
“RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. DUPLA
FILIAÇÃO. CANCELAMENTO DE AMBAS EM PROCESSO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA ATUAL
DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE INELEGIBILIDADE. 1 - Não é
possível o deferimento do pedido de registro de candidato cujas filiações partidárias
foram canceladas em razão de duplicidade, reconhecida em processo específico, por
. 2 - Nos termos da Súmula 52 não cabe examinar o acerto ou
decisão transitada em julgado
Num. 19746516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 14:25:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111714253020400000019124042
Número do documento: 20111714253020400000019124042

desacerto da decisão que assentou a duplicidade de filiação ou eventual vício que tenha ocorrido
no respectivo feito, o que somente pode ser examinado pelos meios próprios. (RECURSO
ELEITORAL nº29762, ACÓRDÃO nº29762 de 26/09/2016, Relator(aqwe) RICARDO CUNHA
PORTO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/9/2016)”.
23.Veja-se que a assinatura na Ficha de Filiação do PDT não sofreu
impugnação e o PT, pelo qual o Recorrente pretendia concorrer, não acostou a
ficha assinada pelo eleitor.
24.Todavia, o caso não trata de duplicidade de filiação, mas sim de ausência de filiação, vez
que ambas as filiações foram canceladas em 02.06.2020. Assim, nestes autos, procedeu-se à
tentativa de comprovar a filiação do eleitor ao partido ao qual pretende concorrer. Sem
sucesso, entretanto.
25.O Acórdão juntado a título de precedente, qual seja, o Acórdão no RE
nº06000030-34.2020.6.09.0031 (Id 17556066), não pode ser aplicado ao caso destes autos,
que trata de ausência de filiação, e não de hipótese de duplicidade por concomitância, tratada
nos autos de Filiação Partidária acima citado.
26.Entendo que somente nos autos onde se identificou a duplicidade por concomitância o
eleitor poderia manifestar sua preferência em prol da solução do impasse da dupla filiação.
27.Assim, em que pese o erro
, a decisão exarada nos autos não está suscetível
in procedendo
de ser reformada, vez que o único documento apresentado pelo candidato, qual seja, a Ficha
de Filiação – ainda que admitido nesta instância -, não se basta como documento hábil a
comprovar a efetiva filiação do Recorrente ao Partido dos Trabalhadores.

28.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso interposto GILBERTO FERREIRA e, no mérito, aplicando
o artigo 1.013 do CPC, negar-lhe provimento, mantendo a sentença de indeferimento
do Requerimento de Registro de Candidatura do Recorrente.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600158-25.2020.6.16.0107 - Planalto - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: GILBERTO FERREIRA - Advogados do
RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR0058101, GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI - PR17507 - RECORRIDO: JUÍZO DA 107ª
ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR.
DECISÃO
Num. 19746516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 14:25:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111714253020400000019124042
Número do documento: 20111714253020400000019124042

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19746516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 14:25:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111714253020400000019124042
Número do documento: 20111714253020400000019124042